Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706188-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em que se alega omissão na decisão de Id. 56065854, na qual restou indeferido o pedido de pedido de tutela antecipada feita no bojo de agravo de instrumento de Id. 55943132, nos seguintes termos: Cumpre-me, então, apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na desconstituição da penhora efetuada. A fim de melhor elucidar o caso, convém mencionar que se cuida, na origem, de cumprimento de sentença (processo n. 0710016-64.2018.8.07.0003) movido por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A (agravado) em face de ANA PAULA DE SOUSA SANTOS, (agravante), objetivando o pagamento de débito relativo a cobranças de despesas médicas, no valor total de R$32.205,75 (Id. 19251233) O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de liberação de valores bloqueados, via SISBAJUD, em conta bancária mantida pela executada/agravante perante a instituição financeira NU PAGAMENTOS, em 17/11/2023, no valor de R$ 4.530,16 (Id. 182305110),sob o fundamento de serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC e do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ consignado, entre outros, no EREsp n. 1.330.567/RS. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau recebeu a petição ID origem 180133968 como impugnação à penhora e a rejeitou por entender que a ora agravante não demonstrou que as contas tenham natureza de poupança. Quanto à impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza da conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salientou que não comunga do entendimento constante das ementas colacionados pela executada, tendo em vista que se fosse do interesse do legislador vedar qualquer espécie de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. Sobre o assunto, em que pese o col. STJ ter entendimento no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, de forma a abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários-mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, os precedentes que o amparam não são vinculantes. Nesse sentido, aliás, confira-se a ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça:[...](Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, tenho que a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva da agravante, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. Feitas tais considerações, não vislumbro probabilidade do direito aventado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Pelas razões expostas,INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutelae mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado.” O embargante sustenta que no acórdão subjugado contém omissão, tendo em vista que, a agravante sustentou a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD não só com base no inciso X do art. 833 do CPC, mas, sobretudo, com base no inciso IV do mesmo código, já que o valor bloqueado possui natureza salarial e alimentar. Porém, na nobre decisão id. 56065854, consta apenas a fundamentação da proteção dada à poupança em valores inferiores a 40 salários mínimos. Sustenta que, excluídos os alimentos fornecidos pelos filhos e as transferências PIX dos amigos que usam emprestado o cartão de crédito no nome da agravante, nota-se que os valores presentes em sua conta correspondem ao seu salário (no valor de um salário mínimo). Neste contexto, pleiteia o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. Contrarrazões aos embargos de declaração – Id. 57885310, pela manutenção da decisão. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, eis que estão presentes os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Sabe-se que a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Passando a análise da questão, tem-se que, ao contrário do que alega a embargante, nãohá que se falar em omissão, pois na decisão embargada houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa em questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejarama procedência do pedido inicial. Nesse contexto, verifica-se que o relator, ao apreciar a medida liminar requerida, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisou as questões suscitadas pelas partes, com base nas provas e no direito aplicável ao caso concreto. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que "julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi) Observa-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta relatoria ao indeferir a medida liminar em sede de agravo de instrumento, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ante o exposto, à mingua de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator